Tribunal: TJSP
Processo: 1500431-68.2021.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante e fuga do local do acidente (artigos 305 e 306, c.c. artigo 298, I, todos da Lei n° 9.503/97). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente pelos esclarecimentos prestados pelo policial militar, pela testemunha e pelo relatório de análise

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante e fuga do local do acidente (artigos 305 e 306, c.c. artigo 298, I, todos da Lei n° 9.503/97). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente pelos esclarecimentos prestados pelo policial militar, pela testemunha e pelo relatório de análise toxicológica. Colisão comprovada pela prova oral e pelos laudos periciais dos veículos envolvidos. Crime do artigo 306 é de perigo abstrato, que se caracteriza pela condução do veículo automotor por motorista com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Crimes caracterizados. Condenação preservada.
Dosimetria. Pleito defensivo de recondução das basilares ao mínimo legal. Acolhimento parcial. Aumento em 1/6 promovido pelo artigo 306, do CTB mostrou-se adequado e proporcional, especialmente pela elevada concentração de álcool por litro de sangue apurada, muito superior a 6 decigramas, como previsto no parágrafo 1o, inciso I, do art. 306, da lei 9.503/97. Fundamento invocado com relação ao crime do art. 305 da mesma lei, que se insere na agravante reconhecida, caracterizando bis in idem. 2a fase. Corretamente reconhecida a incidência do artigo 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro, e referida agravante foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. 3a fase. Ausentes outras circunstâncias modificadoras. Concurso material de crimes. Penas somadas. Regime aberto adequado e não impugnado pelas partes. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, e prestação pecuniária no valor correspondente a um salário-mínimo, a entidade com destinação social. Correção, de ofício, de erro material na parte dispositiva da r. sentença, no tocante à capitulação, eis que o crime do artigo 305 restou consumado.
Recurso parcialmente provido.